Tribunal: TJSP
Processo: 0001132-09.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÕES LASTREADAS EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma fogo e em concurso de agentes.

CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO -

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÕES LASTREADAS EM PROVA FIRME DA AUTORIA – De rigor o decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma fogo e em concurso de agentes.

CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - De rigor a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores tendo em vista se tratar de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor para a sua configuração.

CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001132-09.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes NALBERT PIRES DE NOVAIS e JONATHAN CAMILO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001132-09.2018.8.26.0537
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM FERNANDEZ
APELANTES: JONATHAN CAMILO DA SILVA e NALBERT PIRES DE
NOVAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
CONDENAÇÕES
LASTREADAS EM PROVA FIRME DA AUTORIA De rigor o
decreto condenatório, ante os suficientes elementos probatórios a
demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelos réus, mediante
grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma
fogo e em concurso de agentes.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - De rigor a
condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores tendo
em vista se tratar de crime formal, que não exige resultado
naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação
do menor para a sua configuração.
CRIME
DE
RESISTÊNCIA
-
ELEMENTOS
COMPROVATÓRIOS DE QUE OS RÉUS SE OPUSERAM À
EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA
CONTRA OS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
V O T O No 52.243
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 372/386, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar JONATHAN CAMILO DA SILVA e NALBERT
PIRES DE NOVAIS, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e
§2o-A, inciso I, do Código Penal, artigo 329, caput, também do Código Penal e no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 3
Penal, cada um à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicialmente fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, bem como 2 meses de
detenção, em regime inicialmente aberto, relativamente ao crime de resistência.
Inconformados apelam os réus.
Jonathan e Nalbert insurgem-se contra a majoração da pena
pelo concurso de agentes, seguida de novo recrudescimento pelo emprego de arma de
fogo, sustentando que nos termos do artigo 68 do CP, o magistrado deveria ter se
limitado a uma exasperação; pede o reconhecimento do concurso formal entre os delitos
de roubo e corrupção de menores; pleiteiam o abrandamento do regime de cumprimento
da carcerária, nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP (fls. 391/398).
Os recursos foram processados e o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 408/412).
A Douta Procuradoria-Geral ofertou parecer pelo improvimento
dos apelos (fls. 427/730).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta da denúncia (fls. 1/4) que, no dia 24 de junho de 2018,
por volta das 8h40min, na Rua Cosme de Farias, Vila Flórida, São Bernardo do
Campo/SP, JONATHAN CAMILO DA SILVA e NALBERT PIRES DE NOVAIS,
previamente ajustado e com identidade de propósitos entre si, bem como com a
adolescente Andressa Xavier Souza Mesquita, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a carteira, contendo
documentos pessoais, bem como o veículo Chevrolet/Agile, cor verde, placas
EYJ-0260/SP, que estava em posse da vítima Luiz Antônio Nunes Lopes, conforme
boletim de ocorrência de fls. 22/24; e autos de exibição, apreensão e entrega de fls.
25/29.
Consta ainda que, no dia 24 de junho de 2018, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 4
8h40min, na Rua Cosme de Farias, Vila Flórida, nesta cidade e Comarca de São
Bernardo do Campo/SP, JONATHAN CAMILO DA SILVA e NALBERT PIRES DE
NOVAIS, corromperam a menor de dezoito anos Andressa Xavier Souza Mesquita,
com ela praticando o crime de roubo acima descrito.
Consta, por fim que, no dia 24 de junho de 2018, após os fatos
acima descritos, nas proximidades da Rua Goiás com a Rua M.M.D.C., bem como na
Rua General Isidoro Dias Lopes, em São Bernardo do Campo/SP, JONATHAN CAMILO
DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo na via pública (emendatio libelli para
reconhecer o crime de resistência fl. 373 da sentença), contra os policiais militares
Emerson Leite Nascimento e Mauricio do Carmo Lima, bem como contra a viatura por
eles ocupada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Jonathan (fl. 18) e Nalbert (fl. 23) mantiveram-se silentes na
delegacia.
Em juízo, os réus admitiram parcialmente os fatos.
Nalbert confirmou que praticou o roubo na companhia de
Jonathan e da adolescente Andressa, mas negou o uso de arma de fogo, frisando que
empregaram um simulacro (fl. 369)
Jonathan também admitiu que praticou o roubo, na companhia
do corréu Nalbert e da adolescente Andressa, frisando que utilizaram um simulacro de
arma de fogo para consecução do delito (fl. 371).
A vítima Luiz Antônio Nunes Lopes (fl. 11 e fl. 365) narrou,
em uníssono, nas oportunidades em que foi ouvida, que estava ingressando no seu
automóvel Chevrolet/Agile, estacionado na via pública, quando foi abordada pelos réus e
pela adolescente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
anunciaram o roubo, exigindo que lhes entregasse o automóvel, o que foi prontamente
atendido; frisou a vítima que na sequência, os três agentes ocuparam o seu carro e
empreenderam fuga; ressaltou o ofendido que comunicou os fatos à autoridade policial,
sendo que horas depois foi contatado por militares, que localizaram o seu veículo;
sustentou o ofendido que o seu automóvel estava com marcas de disparo de arma de
fogo na porta traseira esquerda e pneu furado. O ofendido reconheceu os agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 5
com absoluta certeza, tanto na delegacia (fls. 48/50), como em juízo (fl. 365), frisando
que o réu Jonathan anunciou o assalto, com arma de fogo em punho apontada na
sua direção, enquanto o réu Naldert e a adolescente Andressa deram cobertura,
auxiliando na intimidação, vigilância do local e fuga em poder da res subtraída.
A testemunha presencial Francisco Garcia, confirmou
integralmente as declarações da vítima, frisando que os réus praticaram o roubo do
automóvel, com o emprego de arma de fogo, frisando que ao visualizar o assalto
acionou a polícia (fl. 367).
Os policias militares Emerson Leite Nascimento (fls. 6/7 e
fl. 366) e Mauricio do Carmo Lima (fls. 9/10) narraram que estavam em patrulhamento
de rotina, quando foi irradiado via Copom, que um veículo descrito na inicial acusatória
tinha acabado de ser roubado; afirmaram os depoentes que realizando diligências nas
imediações, se depararam com o carro subtraído trafegando pelas proximidades da Rua
Bertoldo Klinger, quando deram ordem de parada, que não foi obedecida, iniciando-se
perseguição; sustentaram os policiais que os ocupantes do veículo efetuaram dois
disparos de arma de fogo contra a viatura policial, sendo que em determinando
momento o condutor do veículo, o réu Jonathan, perdeu o controle do automóvel e
colidiu contra a guia, desembarcou do veículo e efetuou mais disparos contra os
militares, que revidaram, atingindo o pneu e a porta traseira esquerda do carro roubado;
frisaram os depoentes que Jonathan retornou ao automóvel e prosseguiu em fuga,
parando pouco depois visto que o carro que estava com o pneu furado, evadindo-se a
pé, sendo detido após breve acompanhamento; em poder de Jonathan foi apreendida
uma chave mixa; o réu Nalbert e a adolescente Andressa foram detidos no interior
do veículo roubado, assim como a arma de fogo usada pelo trio, que estava no
assoalho do carro (um revólver calibre 38, marca Rossi, municiado e contendo quatro
cartuchos deflagrados); ressaltaram os depoentes que a vítima foi acionada e
reconheceu os réus com absoluta certeza como os autores do assalto.
Cumpre registrar que em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo de importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo
com o remanescente das provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 6
Esse é o entendimento predominante na jurisprudência:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o
agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo
concreto” (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3,
Rel. Des. Renato Nalini).
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente,
pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o
prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto”
(Extinto TACrim; Apelação Criminal no 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato
Nalini).
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
sobre
proceder
de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”
(JTACrim 90/362).
Saliente-se que na hipótese não há motivos para se
desconsiderar os depoimentos prestados pela vítima, mormente quando firmes e coesos,
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que ela teria
algum motivo para acusar os réus injustamente.
Especialmente na hipótese em que as suas palavras foram
integralmente confirmadas pelas declarações dos militares Emerson e Maurício e
corroboradas pelos depoimentos da testemunha presencial Francisco.
Ademais, é preciso ter em mente que os policiais não
conheciam os sentenciados, cumprindo destacar que os agentes públicos não teriam
motivo para gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoas que
eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas palavras deve ser dado o mesmo
tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem
pela firmeza, coerência e harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes
no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 7
Saliente-se que as declarações dos agentes públicos valem
como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Assim, uníssonos os depoimentos quanto ao fato delituoso
imputado aos réus, merecem credibilidade e força probante, ainda mais porque não há
nos autos qualquer elemento que autorize a dedução de que os policiais, a vítima e a
testemunha presencial, que nem sequer conheciam os réus, possuíssem motivação
emulativa ao indicá-los como autores do delito.
Some-se a isso, como é sabido, que a apreensão da coisa
roubada em poder dos agentes, gera contra eles presunção de certeza em relação a
autoria, invertendo o ônus da prova, impondo-lhes justificativa inequívoca. A justificativa
dúbia e inverossímil, transforma a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório.
Por fim, as causas de aumento ficaram fartamente
demonstradas.
Apesar de os réus alegarem em juízo que utilizaram simulacro,
as provas reunidas nos autos revelam que eles empregaram arma de fogo,
conforme se depreende dos uníssonos relatos da vítima, corroborados pelas declarações
da testemunha presencial e dos policiais militares, que apreenderam o revólver utilizado
no crime em poder dos apelantes (B.O. fls. 31/36, auto de exibição e apreensão fls.
41/44, armamento e munições apto para realização de disparos laudo pericial de fls.
195/204).
Ademais, inegável o emprego de arma de fogo no assalto, pois
o mesmo armamento utilizado na intimidação do ofendido durante o assalto foi utilizado
pela dupla para realizar disparos contra os policiais militares durante a perseguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 8
O concurso de pessoas também ficou demonstrado, pois
fartamente comprovado que Jonathan e Nalbert cometeram o assalto juntos e na
companhia da adolescente Andressa (o que se extrai da prova oral e da dinâmica dos
fatos, visto que o trio foi detido em flagrante delito).
No que concerne ao delito previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção ou facilitação para a corrupção de
menores), acertada a condenação.
Trata-se de crime formal que não exige resultado naturalístico,
sendo suficiente apenas a prova da prática delitiva com participação de menor, como
ocorreu no presente caso em que os sentenciados cometeram o roubo em comparsaria
com a adolescente Andressa.
Tal entendimento já foi sedimentado no colendo Superior
Tribunal de Justiça que, em 28 de outubro de 2013, que aprovou a Súmula 500 cuja
redação é do seguinte teor: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.”
Cumpre anotar também que “ainda que o adolescente possua outros
antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal” (STJ, REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3a Seção, j. 14/12/2011, DJe 01/02/2012).
Demonstrado também que os réus praticaram o crime previsto
no artigo 329 do Código Penal (resistência), pois comprovado que eles se opuseram à
execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para
executá-lo, realizando disparos de arma de fogo contra os policiais.
Aliás, os militares disseram, em relatos firmes e coerentes, que
os réus, do interior do veículo, ao visualizarem a presença policial, efetuaram disparos na
direção em que eles se encontravam, ressaltando os militares que depois de colidir o
automóvel o réu Jonathan saiu efetuando outros disparos na direção da guarnição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS. 9
Destarte, demonstrado que os réus não se limitaram a tentar se
furtar à prisão, pelo contrário, avançaram violentamente contra os policiais que visavam
prendê-los, a configurar o crime tipificado no artigo 329, do Código Penal.
Nesse contexto, a condenação dos réus pela prática de roubo
duplamente majorado, corrupção de menores e resistência era providência que se
impunha, não havendo se falar em reversão do julgado.
Das reprimendas:
As basilares foram fixadas no mínimo legal para ambos os réus,
ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (roubo); 1 ano de reclusão (corrupção de
menores) e 2 meses de detenção (resistência).
Na segunda etapa da individualização, o magistrado a quo
considerou, em relação aos dois réus, as atenuantes da menoridade relativa e confissão
espontânea relativamente ao roubo, sem reflexo nas reprimendas, no entanto, pois as
sanções foram fixadas no piso e, nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de
atenuante não pode diminuir a pena para aquém do mínimo legal.
Na terceira etapa, as sanções relativas ao crime de resistência
e de corrupção de menores não foram recrudescidas.
Com relação ao roubo, o juiz sentenciante aplicou o aumento
de 1/3 pela majorante do concurso de agentes (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal),
resultando 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso.
Em seguida, considerando que o delito foi cometido com o
emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I, art. 157 do CP) o juiz sentenciante procedeu à outra
elevação, na fração de 2/3, alcançando o total de 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, para cada réu.
Não há como se acolher o pleito de única majoração da pena
pela incidência do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pois o crime foi
cometido em 24.6.2018, quando já estava em vigência o artigo 157 do Código Penal,
com a alteração feita pela Lei 13.654 de 2018, de modo que a causa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS.
pena do concurso de agentes está prevista no §2o, II, e a causa de aumento de pena
do emprego de arma de fogo está prevista no §2o-A, I, todos do Código Penal.
Por essa razão incidem na hipótese as duas majorantes
cumulativamente, pois são duas causas de aumento de pena distintas, previstas em
parágrafos diferentes e que incidem indistintamente, não havendo mais que falar na
aplicação da Sumula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a
dos autos. Referida Súmula é aplicável às majorantes que estejam em um mesmo
parágrafo do artigo 157 do Código Penal, o que não é o caso dos autos.
Cumpre observar que não obstante o artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal faculte a possibilidade de, no concurso de causas de aumento ou
diminuição previstas na parte especial, o julgador limitar-se à causa que mais aumente
ou diminua, a hipótese em tela possui contornos peculiares e justifica a majoração nos
moldes aplicados pelo juiz sentenciante.
Com efeito, o roubo foi cometido por três agentes, que
ameaçaram e intimidaram a vítima com o emprego de arma de fogo, circunstâncias que
facilitaram e potencializaram a execução do roubo, além de infligir maior temor no
ofendido, o que justifica o recrudescimento aplicado pelo magistrado a quo, que se
mostrou adequado e proporcional.
Nesse sentido: “(...) De outro lado, a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há
ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do
Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento
da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de
aplicação ou excessividade do resultado (...)” STJ, HC 542033, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. em 3/12/2019.
Depois, considerando que mediante mais de uma ação, os réus
praticaram delitos distintos, o juiz monocrático reconheceu corretamente o concurso
material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando a pena definitiva, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS.
cada réu, de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-
multa, relação aos crimes de roubo majorado e corrução de menores, bem como 2
meses de detenção, em relação ao delito de resistência.
Não comporta provimento o pleito defensivo de reconhecimento
de concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, visto terem sido
praticadas ações distintas, que atingiram bens jurídicos diversos. Com efeito, o policial
Emerson destacou que os apelantes já tinham cometido outro crime, uma tentativa de
roubo de veículo junto com a adolescente, ficando nítido o desejo destacado da dupla de
assaltantes em corromper a menor infratora Andressa, sendo, correto o reconhecimento
do concurso material.
Considerando o montante de pena aplicada o regime inicial
fechado é o único adequado ao caráter repressivo e preventivo da reprimenda, sendo
inviável o abrandamento, tendo em vista as circunstâncias em que cometido o delito, em
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, evidenciam maior gravidade da
conduta e a alta periculosidade dos agentes, fatores que exigem resposta enérgica, com
a qual não é compatível solução mais branda.
Nesse sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:
“Justificada fixação do cumprimento inicial da pena imposta em
regime fechado em face da periculosidade do agente decorrente
da prática de roubo com duas qualificadoras (uma das quais foi o
emprego de arma), constrangendo-se as vitimas a permanecerem
no veículo roubado ainda que por curto espaço de tempo,
máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e
de crimes violentos que assola o país. 'Habeas Corpus'
indeferido” (HC 70557, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, Ement Vol -01729-02 PP-00240).
E, também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:
RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da
pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime
prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001132-09.2018.8.26.0537 -Voto no 52.243
FLS.
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59
e 68). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do agente, são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais
brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3.
Precedentes do STF - HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso
improvido (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEXTA TURMA).
A fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
imposta ao delito de resistência se mostrou razoável, considerando o montante de pena
aplicada e que o crime é punido com detenção (art. 33, caput, e § 2o, alínea c, do CP).
Por outro lado, não era mesmo hipótese de substituir as
sanções privativas de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao artigo 44, I,
e artigo 69, § 1o, ambos do Código Penal.
Finalmente, não há se falar em aplicação da regra prevista no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se
confunde com progressão de regime; ademais, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo
da Execução, que possui as informações necessárias para tanto (STJ, HC 443.498/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
15/06/2018).
Nessas circunstâncias, nega-se provimento aos apelos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator